Tribunal: TJBA
Processo: 0506601-11.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506601-11.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEREMIAS DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO SILVA RIBEIRO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ADESSIL FERNANDES GUIMARAES, ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS CORRÉUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo em relação a todos os réus após homologação de acordo celebrado entre o autor e a seguradora, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda de cobertura securitária de veículo em razão de falha no débito automático das parcelas do seguro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a transação firmada entre o autor e um dos corréus extingue o processo em relação aos demais litisconsortes passivos que não participaram do acordo;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do banco e da corretora de seguros pela falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A transação firmada com apenas um dos litisconsortes passivos facultativos não implica, por si só, a extinção do processo em relação aos demais, sobretudo quando não há quitação integral da obrigação nem participação destes no ajuste.
5. No caso, as condutas atribuídas aos réus são distintas: à seguradora imputa-se a negativa de cobertura; ao banco, a falha no débito automático das parcelas; e à corretora, a violação do dever de informação quanto à ausência de pagamento do seguro.

6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços do banco e da corretora, configurada está a responsabilidade civil por danos morais, pois a perda da cobertura securitária por erro administrativo dos fornecedores ultrapassa mero aborrecimento contratual.

7. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada uma das rés remanescentes, observados os critérios de proporcionalidade, caráter compensatório e função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A transação celebrada com um dos litisconsortes passivos facultativos não extingue o processo em relação aos demais que não participaram do acordo, salvo se houver quitação integral da obrigação.

2. A falha no débito automático das parcelas de seguro e a ausência de informação adequada ao consumidor configuram defeito na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, arts. 117 e 487, III, b, e 85, § 11; CC, arts. 405 e 844, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1008495-63.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024; TJRN, Apelação Cível nº 0802065-37.2023.8.20.5161, Rel. Des. Ricardo Tinoco de Goes, Primeira Câmara Cível, j. 23.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º

0506601-11.2017.8.05.0080
,
oriunda da Comarca de Feira de Santana,
em que figura como Apelante
JEREMIAS DE JESUS OLIVEIRA
e como Apelado
s
STAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

DAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.